Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719734-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA DANTAS SANTANA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MÁRCIA DANTAS SANTANA contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento. A Agravante sustenta que a extinção do cumprimento de sentença não ocasionou a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto porque a sentença respectiva não se pronunciou sobre os fundamentos que justificaram a quitação da dívida. Salienta que subsiste o interesse recursal porque as objeções lançadas, atinentes aos fundamentos utilizados para a definição do valor devido, não foram analisadas na sentença. Requer a concessão de tutela da evidência para declarar o valor remanescente do débito de R$ 26.314,15 e sua confirmação ao final. Em resposta, o Agravado argumenta que realizou o pagamento integral do débito e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A prolação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença realmente não importou na perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação fundada em excesso de execução. Isso porque foi a decisão impugnada mediante agravo de instrumento que definiu o valor da dívida que, uma vez pago, resultou na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação. Note-se que a sentença que extinguiu o processo pelo pagamento foi alicerçada exatamente no pressuposto de que o valor da dívida foi equacionado na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse cenário processual o agravo de instrumento não perde o seu objeto devido à prolação de sentença, na medida em que o seu acolhimento tem aptidão para desconstituí-la. Como anota Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Provido o agravo, todos os atos processuais supervenientes, incompatíveis com a nova decisão, ficarão prejudicados, e até mesmo a sentença. (MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 937)” Oportuno consignar que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença partiu da premissa de que estava preclusa a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, foi exatamente contra essa decisão que foi interposto o agravo de instrumento, ou seja, não estava preclusa a matéria atinente ao valor da dívida que deveria ser levado em consideração para concluir pelo pagamento da dívida e consequente extinção do cumprimento de sentença. Isto posto, exerço o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, para revogar a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, que deverá ser regularmente processado. Publique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator